Tribunal: TJES
Processo: 5011360-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011360-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLAUDIVAN DA SILVA FREITAS

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO ACERTADA DO MAGISTRADO DE 1º GRAU
.
PLEITO DE
RECONHECIMENTO
DE FORMA INCIDENTAL
DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 11.302/2022.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
MINISTERIAL CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 5º,
caput
e parágrafo único, e 7º, do Decreto n.º 11.302/2022, agiu em acerto o magistrado
a quo
ao conceder o indulto em benefício do agravado.
2.
Q
uanto ao pleito de
reconhecimento, de forma incidental, da inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
e parágrafo único, do Decreto n.º 11.302/2022, saliento que a possibilidade de suspensão dos efeitos do referido dispositivo está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7390/DF, de modo que até o presente momento o dispositivo questionado encontra-se em pleno vigor, não sendo possível, por meio desta via eleita, analisar a constitucionalidade ou não do dispositivo legal.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
de 1º grau
, em face da decisão proferida nos Autos de Execução nº 0301911-45.2015.8.05.0256 pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Linhares (evento 119
.1
, constante no id. 6139194)
, que
declarou o benefício de indulto ao agrav
ado

Fábio da
S
ilva Santos
, com base no Decreto nº 11.302/2022, em relação às Ações Penais tombadas sob o nº 0013589-72.2016.8.26.0269
e
nº 0002352-51.2017.8.05.0120
,
nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Irresignado,
o
Parquet
de 1º grau interpôs o presente recurso
(
evento 131
.2
, constante no id. 6139194
),
pugnando

pelo
reconhecimento,
de forma incidental,
da inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
, e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.
Subsidiariamente,
requer seja afastado o indulto, com base no dispositivo em comento.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso,
ressalta-se que o
mencionado
Decreto Presidencial nº
11.302/2022
fez constar
os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. C
onfira-se
:

Art. 5º.
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único
. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I – considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III – previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV – tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V – tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;

VI – tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII – previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII – tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12.
O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Dito isso,
in casu
, verifica-se que
foi concedido o indulto em benefício do agravado em relação à pena aplicada no bojo da Ação Penal nº 0013589-72.2016.8.26.0269, quanto ao crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal, e
o
indulto parcial quanto à pena fixada nos autos da Ação Penal nº 0002352-51.2017.8.05.0120 no que se refere ao crime do art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Assim, considerando que as penas dos aludidos crimes não excedem 05 (cinco) anos de reclusão, bem como não são considerados crimes impeditivos,
agiu em acerto o magistrado
a quo
ao conceder o indulto ao agravado
.

Outrossim, q
uanto ao pleito de
reconhecimento,
de forma incidental,
da inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022,
saliento que
a possibilidade de suspensão dos efeitos do referido dispositivo
está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, por meio da A
ção Direta de Inconstitucionalidade nº
73
9
0/
DF
,
de modo que
até o presente momento o dispositivo questionado encontra-se em pleno vigor
,
não sendo possível por meio desta via eleita analisar a constitucionalidade ou não do dispositivo legal
.

A propósito,
colaciono julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido, a saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5º, DO DECRETO 11.302/2022 – PRESUNÇÃO DE VALIDADE E EFICÁCIA DOS ATOS NORMATIVOS – AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Decreto de indulto se trata de um instrumento de política criminal e carcerária, de competência constitucional privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, e que encontra limitações apenas na própria Constituição Federal, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. “O decreto presidencial que concede indulto ou comutação de pena tem amparo em preceito constitucional (art. 84, XII, da CF) e por isso se sobrepõe, no ponto, às exigências previstas na Lei de Execuções Penais para a progressão de regime” (STJ - Rcl n. 37.592/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019). 2) Em matéria constitucional, a regra é a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, realizado por Tribunais e membros do poder Judiciário, neste cenário, o controle incidental de constitucionalidade é reservado a situações excepcionais. 3) Verificado que já existe debate suficiente acerca da constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 no STF, que é a Corte vocacionada para o debate da constitucionalidade dos atos normativos, e se não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, nem do julgamento dos processos a ele relacionados, tanto em sede de ADIn, quanto em Repercussão GERAL, entendo que não há como se declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento, e não havendo outra tese a ser debatida no presente agravo, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu o indulto ao reeducando. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Ag. Exec. nº 5005898-07.2023.8.08.0000 – 1ª Câmara Criminal – Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima – Julg. em 26/10/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Corte, na esteira da jurisprudência do STJ, vem entendendo pela constitucionalidade do Decreto Presidencial 11.302/22, que trata de um instrumento de política criminal e carcerária de competência constitucional privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, cujas limitações encontram-se restritas ao texto constitucional e foram respeitadas no referido Decreto, não havendo que se cogitar em violação aos princípios constitucionais invocados pelo recorrente. 2. Recurso conhecido e desprovido. (AgExec. Nº 5013801-93.2023.8.08.0000 – 1ª Câmara Criminal – Relatora Desembargadora Substituta Nilda Márcia de Almeida Araújo – Julg. em 02/02/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5º. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E EFICÁCIA DOS ATOS NORMATIVOS. EXISTÊNCIA DE DEBATE JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO DISPOSITIVO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Em matéria constitucional, a regra é a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, realizado por Tribunais e membros do Poder Judiciário, ao passo que o controle incidental de constitucionalidade é reservado a situações excepcionais. 2. Tendo em vista a existência de julgados das Cortes Superiores reafirmando a constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, bem como porque não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, tampouco do julgamento dos processos a ele relacionados, não há como se declarar, nesta via, a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Manutenção da decisão. Recurso ministerial desprovido. (AgExec. nº 5011056-43.2023.8.08.0000 – 2ª Câmara Criminal – Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo – Julg. em 04/03/2024).

À luz do exposto,

CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao
a
gravo em
e
xecução,
mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)